Tribunal: TJMT
Processo: 1001581-92.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001581-92.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ORMISTA CONCEICAO VICENCIO - CPF: 378.983.531-53 (RECORRENTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1001581-92.2021.8.11.0041 – Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Cuiabá – MT.

RECORRENTE: ORMISTA CONCEIÇÃO VICENCIO.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AÇÃO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PEDIDO INDENIZATÓRIO PREPATURO – NECESSIDADE DE ATO JUDICIAL DELIBERATIVO PARA EVENTUAL PLEITO INDENIZATÓRIO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciada a falta de interesse de agir, impõe-se a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do Novo Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que extinguiu pedido indenizatório por danos materiais e improcedente pleito indenizatório por danos morais, decorrentes de não cumprimento de sentença homologatória celebrado entre as partes litigantes.

Em suas razões recursais, a recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminares:

1.1. Preliminar de nulidade da sentença recorrida.

2. Mérito.

2.1. Sustenta o direito à indenização por danos materiais e morais.

A parte recorrente pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminares:

1.1.
Preliminar de nulidade da sentença recorrida.

Rejeito tal proposta recursal, eis que fundada na alegação e cerceamento de defesa em virtude de não ter sido oportunizada à parte recorrente manifestar-se sobre a contestação apresentada pelo Município recorrido, fato processual que, embora procedimentalmente irregular, porém, não ensejou prejuízos à parte recorrente.

É que, embora não tenha se manifestado sobre as razões fático-jurídicas apresentadas pelo Município recorrido, porém, no presente recurso inominado, a parte recorrente teve a oportunidade de discorrer sobre todos os temas trazidos, tanto na peça contestatória, como na r. sentença fustigada.

Desse modo, no caso em vertente, penso que deve ser observado o disposto no art. 13 e seu parágrafo 1.º, da Lei n.º 9.099/95, assim escritos:

Art. 13. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais forem realizados, atendidos os critérios indicados no art. 2º desta Lei.

§ 1º Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo.

A jurisprudência assim recomenda:

APELAÇÃO CRIMINAL - ABUSO DE AUTORIDADE - PRELIMINARES DE
NULIDADE
DA SENTENÇA, INCOMPETÊNCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS - RELEVÂNCIA - CASO EXCEPCIONAL - RECURSO IMPROVIDO. Se o acusado à época do oferecimento da denúncia não preenche os requisitos necessários para o oferecimento da transação penal ou suspensão condicional do processo, inexiste
nulidade
capaz de macular a sentença proferida nos autos. O juizado especial é competente para julgar os crimes previstos na lei nº 4.898/65 praticados por policial militar pois inexiste previsão legal para tais condutas no Código Penal Militar e as sanções previstas aos delitos tipificados na aludida lei se enquadram no conceito de menor potencial ofensivo.
Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais foram realizados e não se
pronunciará

qualquer

nulidade
sem que tenha
havido

prejuízo
. (art. 65, §
1º
, da lei nº 9.099/95), inexistindo
qualquer

nulidade
ou cerceamento de defesa quando não verificado
qualquer

prejuízo
causado ao acusado
. Nos crimes de abuso de autoridade, assim como os crimes contra os costumes a palavra da vítima ganha excepcional relevância como elemento de prova suficiente à condenação em face da dificuldade de produção de outros meios de prova.
(N.U 2542/2012, 2542/2012, VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 04/04/2013, Publicado no DJE 19/04/2013)

2.
Mérito.

2.1.
Sustenta o direito à indenização por danos materiais e morais.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que as partes litigantes celebraram um acordo homologado judicialmente, visando à desocupação voluntária do imóvel em que residia a parte recorrente, para fins de realização de obras pela Prefeitura Municipal recorrida (ID 176068215).

Denunciando o não cumprimento do acordo judicial, a parte recorrente promoveu a execução da sentença homologatória (proc. N.º 1012312-10.2020.8.11.0001), cujo andamento processual atual é de pleito da parte recorrente, visando a obrigação do Município cumprir o acordo, SOB PENA DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS (ID 127028718 – do Feito Executivo de Sentença).

É nesse contexto fático-jurídico que, a meu sentir, o pleito indenizatório, tanto por danos materiais como morais, formulado pela parte recorrente e contido nestes autos, se revela, processualmente, madrugadouro, pois, somente com o acertamento judicial acerca do cumprimento, ou não, pelo Município recorrido, das obrigações assumidas no acordo em execução.

Com efeito, em exame à demanda executiva de cumprimento de sentença, nota-se que o Juízo Monocrático ainda não deliberou sobre o pedido de cumprimento obrigatório do acordo, ou seja, acerca da extensão do atendimento do Ente Público quanto às obrigações judiciais (total, parcial ou inadimplência total). Somente após tal ato judicial deliberativo é que tem cabimento o pleito indenizatório, inclusive, por danos morais.

Portanto, o caso é de falta de interesse de agir, em face do prematuro pedido judicial da parte recorrente.

Assim é da jurisprudência:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO LEGAL. FRAÇÃO DO IMÓVEL ARROLADA EM INVENTÁRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ À ULTIMAÇÃO DO INVENTÁRIO. CABIMENTO. POSTERIOR EXTINÇÃO DA DEMANDA DIANTE DA NECESSIDADE DE CONCLUSÃO DO INVENTÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A questão controvertida visa definir se a ação de extinção de condomínio de bem arrolado em inventário depende da conclusão de ação de inventário que incide sobre uma parcela condominial. 2. A pretensão deduzida na inicial de extinção de condomínio pela venda judicial de apenas 1⁄4 do bem na verdade evidencia não a pretensão de extinção do condomínio voluntário, mas de extinção do condomínio legal da herança. 3. O condomínio legal é uma exceção à regra de que ninguém pode ser compelido a permanecer como condômino porque não está fundado na liberdade individual. Pelo contrário, resulta de uma ficção legal, o princípio da saisine, que atribui aos herdeiros a posse indireta do patrimônio do falecido, por força do disposto no art. 1.784 do CC/2002: aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. 4. A comunhão de bens persiste enquanto pendente o processo de inventário, estabelecendo o legislador que até a partilha, o direito dos coerdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio (art. 1.791, parágrafo único, do CC/2002).
5. Não sendo possível a extinção do condomínio voluntário, porque o pedido não era propriamente para venda do bem, mas apenas para venda da fração objeto de herança (condomínio legal), a solução no caso concreto é mesmo a extinção da demanda, que poderá ser reproposta após a conclusão do inventário, se ainda remanescer o condomínio, porque seu objeto não era a extinção do condomínio voluntário, mas do condomínio legal resultado da indivisibilidade da herança.
6. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1817849 SP 2017/0122345-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 15/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2020)

Nesse contexto jurídico-processual, sem qualquer embargo pessoal ao entendimento do Juízo Espacial Fazendário monocrático, penso que o caso é de extinção do processo sem julgamento do mérito, tanto em relação ao pleito indenizatório por danos materiais quanto por danos morais, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo (CPC, art. 485, inc. IV), podendo ser renovada o pleito judicial, após o acertamento judicial da demanda executiva do acordo entabulado entre as partes litigantes.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para extinguir o processo sem o julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, IV do Código de Processo Civil.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023